Tribunal: TJES
Processo: 5016199-05.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016199-05.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ZILMA VIEIRA GOMES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016199-05.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
ZILMA VIEIRA GOMES, MIGUEL ARCHANJO GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso parcialmente conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUIÇÃO DE TESES INÉDITAS. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. IPTU. ISENÇÃO FISCAL. REQUISITOS COMPROVADOS PELOS CONTRIBUINTES. AUSÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade das obrigações tributárias impugnadas, bem como o condenou ao pagamento de R$ 2.233,99 a título de repetição de indébito. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não conhecimento do recurso em razão de suposta inovação recursal e, no mérito, pelo seu não provimento.

(2). Inicialmente, observo que o Recorrente apresenta matéria de defesa não arguida ao tempo do oferecimento de sua contestação nos autos, passando a alegar que os lançamentos anteriores a 2019 também são indevidos. Nesse sentido, considerando as teses ora brandidas já eram acessíveis ao Recorrente no momento da apresentação de sua contestação (instante em que deveriam ser oportunamente arguidas – art. 336, CPC/15), evidente que a conduta perpetrada pelo Recorrente consubstancia inovação recursal, o que é vedado pela legislação processual pátria. Com efeito, conheço parcialmente o recurso interposto pelo Requerido, apenas no que se refere à impugnação aos lançamentos impugnados posteriores a 2019.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, há farto acervo probatório no sentido de que a Rua Araruta não está pavimentada na altura do imóvel dos Recorridos, de modo que fazem jus ao gozo da isenção fiscal referente ao IPTU, nos termos da legislação municipal pertinente.

(4). Quanto ao ponto, inclusive, pertinente destacar o seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Está suficientemente provado que a maior parte da Rua Araruta não está devidamente pavimenta desde o ano de 2019, sobretudo a sua parcela onde está localizado o imóvel dos Requerentes. Afinal, quanto ao ano de 2019, o próprio Requerido reconhece que não havia pavimentação na referida Rua, ao passo que em 2023, o Senhor Vereador realizou um pedido de finalização do asfalto na citada rua (id. 27007248). Também em 2023, a i. PMES constatou que “não há pavimentação/asfalto em parte da rua, especificamente após o cruzamento com a Rua Maria do Amor Divino, inclusive em frente ao imóvel da Sra. Zilma (n. 175)”; “constatei que não há pavimentação em frente ao imóvel da Sra. Zilma, que está localizado no n. 175”. Verificou-se, ainda, a dificuldade de trânsito no local, em razão de episódios de alagamentos, buracos e ausência de nivelamento (id. 28133192, p. 02; id. id. 28133201, p. 01-05). Portanto, a Rua Araruta foi pavimentada até a altura da Rua Maria do Amor Divino, sua transversal, mas a pavimentação não continuou após esta transversal. Desse modo, ainda que parte da referida rua tenha sido pavimentada em 2020, como alega o Requerido, tal pavimentação não alcançou o imóvel dos Requerentes, que está localizado após a citada transversal
[...]”.

(5). Por isso, considerando a irregularidade dos lançamentos tributários ora impugnados, entendo que não merece quaisquer reparos a sentença objurgada, inclusive no que se refere à repetição de indébito, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Do exposto,
CONHEÇO parcialmente do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)